Tribunal: TJES
Processo: 0024603-04.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024603-04.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA. e outros

APELADO: MARCO ANTONIO RODRIGUES PEREIRA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDICAM CAPACIDADE FINANCEIRA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno na apelação interposto contra decisão monocrática que revogou o benefício da gratuidade de justiça concedido em primeiro grau e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, em demanda originária de embargos à execução decorrente de contrato de locação em shopping center.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os elementos constantes nos autos são suficientes para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada pela parte e justificar a revogação da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos probatórios que evidenciem capacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

A declaração de imposto de renda apresentada indica percepção de rendimentos tributáveis e isentos que revelam disponibilidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.

A titularidade de empresa e de quotas societárias, bem como a existência de patrimônio declarado de valor relevante, demonstram situação econômica que afasta a condição de miserabilidade jurídica exigida para a concessão da gratuidade.

A assunção de obrigação locatícia mensal em valor significativo constitui indício adicional de capacidade financeira para suportar os encargos do processo.

A ausência de documentos complementares aptos a demonstrar a real situação financeira, como extratos bancários e comprovantes de despesas, impede a confirmação da alegada insuficiência de recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando os documentos dos autos evidenciam capacidade financeira para suportar as despesas processuais.

A existência de rendimentos declarados, patrimônio relevante e participação societária constitui elemento idôneo para afastar a concessão da gratuidade de justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno na apelação interposto por
MARCO ANTÔNIO RODRIGUES PEREIRA
em face da r. decisão proferida no evento nº 15831023, que revogou o benefício da gratuidade de justiça deferido ao recorrente em primeiro grau e, consequentemente, determinou a intimação para o recolhimento do preparo do apelo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de reconhecimento da deserção.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 17537884, o agravante alega, em resumo, que:
(i)
a decisão agravada violou o direito fundamental de acesso à justiça ao não analisar adequadamente a Declaração de Imposto de Renda juntada, desconsiderando a natureza, a liquidez e a disponibilidade econômica dos bens declarados;
(ii)
seus rendimentos tributáveis e isentos somados perfazem uma renda mensal aproximada de R$ 3.333,33, quantia insuficiente para arcar com as custas de um processo cujo valor da causa supera R$ 144.000,00 sem prejuízo do sustento próprio;
(iii)
não possui patrimônio imobiliário, reside em imóvel alugado e seu único veículo é um modelo Subaru Forester ano 2008/2009, de baixo valor e reduzida liquidez;
(iv)
as quotas sociais da empresa RP Eventos EIRELI e da sociedade Estacai Bijoux Ltda. não representam patrimônio disponível ou numerário imediato, sendo a alienação de tais ativos medida que inviabilizaria sua única fonte de subsistência; e que
(v)
a insuficiência de recursos deve ser presumida verdadeira, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, não tendo a decisão recorrida apontado prova concreta que infirmasse tal condição, limitando-se a inferências sobre a atividade empresarial exercida.

Na instância originária,
MARCO ANTONIO RODRIGUES PEREIRA
ajuizou embargos à execução em face de
SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.
, alegando excesso de execução em contrato de locação de espaço em shopping center. O Juízo da 6ª Vara Cível da Serra julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para adequar o montante executado. Após a interposição de recurso de apelação, este Relator determinou a intimação do recorrente para comprovar a alegada hipossuficiência, o que culminou na decisão monocrática que revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida, em razão de indícios de capacidade financeira colhidos da Declaração de Imposto de Renda do agravante.

Sobre o benefício da gratuidade da justiça, o artigo 98, do Código de Processo Civil, estabelece o seguinte:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

O § 3º, do artigo supracitado, por sua vez, disciplina que: “
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Sabe-se que a referida declaração de insuficiência de recursos goza de presunção relativa de veracidade, passível, portanto, de ser infirmada pelas provas constantes nos autos.

Na hipótese vertente, os documentos apresentados pelo próprio
MARCO ANTONIO RODRIGUES PEREIRA
revelam uma situação econômica incompatível com a gratuidade. O recorrente qualifica-se como empreendedor e titular da empresa RP Eventos Ltda.. Sua Declaração de Imposto de Renda consigna rendimentos tributáveis de R$ 30.000,00 anuais, somados a rendimentos isentos (distribuição de lucros) de R$ 10.000,00, totalizando uma renda declarada que, por si só, indica capacidade de custeio

O patrimônio declarado de R$ 120.300,00 é composto por um veículo Subaru Forester e, fundamentalmente, pela totalidade da empresa RP Eventos EIRELI, avaliada em R$ 88.000,00, além de quotas de 50% da sociedade Estacai Bijoux Ltda. A atividade empresarial e a titularidade de cotas societárias de valor expressivo denotam uma robustez financeira que afasta a presunção de miserabilidade jurídica.

O contrato de locação residencial juntado no evento nº 15228780 reforça a capacidade financeira do agravante. Ao assumir obrigação locatícia no valor mensal de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), acrescido da respectiva taxa condominial, por apartamento situado no bairro Itapuã, em Vila Velha, o recorrente demonstra possuir disponibilidade financeira para arcar com gastos fixos de subsistência em patamar que descaracteriza a alegada hipossuficiência econômica necessária para a concessão da benesse estatal.

Releva notar, outrossim, que o recorrente deixou de juntar aos autos elementos fundamentais e capazes de revelar seu efetivo padrão de vida, tais como extratos bancários e faturas de consumo, omissão esta que obstaculiza a verificação da real necessidade e confirma a percepção de que não é destinatário da benesse pretendida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão singular.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
: Acompanho a relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.